Tribunal: TJDFT
Processo: 0748395-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. BLOQUEIO INDEVIDO DO CARTÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. CARÁTER SANCIONATÓRIO E PEDAGÓGICO. ATENDIMENTO.
1. A indenização por dano moral deve assegurar a reparação do prejuízo sofrido e atender ao caráter sancionatório e pedagógico da sanção, sem, contudo, servir ao enriquecimento ilícito da vítima.
2. O valor arbitrado em R$ 2.000,00 revela-se coerente com o dano advindo do bloqueio indevido de cartão de crédito, se não demonstrado qualquer outro prejuízo à parte, se não a mera inviabilidade desta modalidade de pagamento.
3. Negou-se provimento ao recurso.